Tribunal: STJ
Processo: 0383401-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040581 - SP(2025/0383401-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO MARTINEZ CLARO (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DE SOUZA GOMES SANTANA - SP507490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que indeferiu
liminarmente
impetrado contra condenação transitada em julgado.
habeas corpus
2. A defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, alegando
desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do dobro do mínimo legal e afastamento do
redutor do § 4o do
da Lei de Drogas sem fundamentação concreta.
art. 33
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
que justifique o conhecimento do
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal no âmbito do STJ é limitada aos seus próprios julgados, conforme
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
5. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é admitido pelo STF e pelo STJ, salvo em
hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. Não se identifica manifesta ilegalidade na dosimetria penal, considerando que foi observada a
discricionariedade do julgador na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
substitutivo de recurso próprio não é admitido, salvo em hipóteses de
habeas corpus
2.
manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado.
A revisão criminal no âmbito do STJ é
limitada aos seus próprios julgados, conforme
alínea "e", da Constituição da
art. 105, inciso I,
3.
República.
A dosimetria penal, quando realizada com observância da discricionariedade do
julgador, não caracteriza manifesta ilegalidade.
Documento eletrônico VDA54724342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d9554a3-de3b-4acf-a94a-4f5067dd311d

Dispositivos relevantes citados:
alínea "e";
§ 4o.
CR/1988, art. 105, inciso I,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
958.212/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti
12/3/2025,
19/3/2025;
940.391/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
19/3/2025,
24/3/2025;
961.564/SC,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d9554a3-de3b-4acf-a94a-4f5067dd311d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040581 - SP (2025/0383401-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO MARTINEZ CLARO (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DE SOUZA GOMES SANTANA - SP507490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que indeferiu
liminarmente
impetrado contra condenação transitada em julgado.
habeas corpus
2. A defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, alegando
desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do dobro do mínimo legal e afastamento do
redutor do § 4o do
da Lei de Drogas sem fundamentação concreta.
art. 33
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta ilegalidade na dosimetria da pena que
justifique o conhecimento do
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal no âmbito do STJ é limitada aos seus próprios julgados, conforme
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
5. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é admitido pelo STF e pelo STJ, salvo em
hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA53816477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: cb9066d6-f01f-4fd8-9b8b-9170a6dd668f

6. Não se identifica manifesta ilegalidade na dosimetria penal, considerando que foi observada a
discricionariedade do julgador na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
substitutivo de recurso próprio não é admitido, salvo em hipóteses de
habeas corpus
2.
manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado.
A revisão criminal no âmbito do STJ é limitada
3.
aos seus próprios julgados, conforme
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
A dosimetria penal, quando realizada com observância da discricionariedade do julgador, não
caracteriza manifesta ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
alínea "e";
§ 4o.
art. 105, inciso I,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
12/3/2025,
19/3/2025;
Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC n. 961.564/SC, Rel.
19/3/2025,
24/3/2025;
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
LEANDRO MARTINEZ CLARO
decisão do Ministro Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o
impetrado
habeas corpus
contra condenação transitada em julgado (e-STJ, fls. 73).
Nas razões, a defesa reafirma a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da
pena, apontando desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do dobro do mínimo legal,
bem como o afastamento do redutor do § 4o do
da Lei de Drogas sem fundamentação
art. 33
concreta, sustentando, ainda, a necessidade de exame do
diante do constrangimento
habeas corpus
ilegal evidenciado (e-STJ, fls. 74-75).
Requer assim o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a
reconsideração da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, o regular processamento e
julgamento pela Turma competente, o reconhecimento do constrangimento ilegal e a redução da
pena-base ao mínimo legal, com o reconhecimento do redutor do § 4o do
da
art. 33
Lei 11.343/2006
(e-STJ, fls. 75).
Documento eletrônico VDA53816477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: cb9066d6-f01f-4fd8-9b8b-9170a6dd668f

É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A defesa busca desconstituir condenação acobertada pela coisa julgada, o que confere a
este
.
habeas corpus nítidas características revisionais
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea "e", da Constituição da República. Ademais, uma vez
art. 105, inciso I,
priorizando o uso racional do
e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP o
habeas corpus
,
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Entretanto, na espécie, não se identifica manifesta ilegalidade na dosimetria penal, uma
vez que observada a atuação discricionária no julgador na escolha da sanção penal aplicável ao
caso concreto (e-STJ, fls. 29-31).
No ponto, vale anotar que não há falar em um critério matemático estabelecido pela
jurisprudência desta Corte para aferição de cada vetorial negativa (aumento de 1/8), notadamente
nos casos de tráfico de drogas em que até elevações maiores são possíveis com base na expressiva
quantidade de droga apreendida, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o
da
Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
REsp 1852272/PA,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/05/2020,
04/06/2020.
Por fim, registre-se que a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas
obsta a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas, conforme reiterada
art. 33,
jurisprudência desta Corte (HC 452.570/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
AgRg no HC 618.503/RJ, Rel.
02/02/2021,
10/02/2021;
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
09/12/2020,
.
14/12/2020)
Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC 940.391/MG, Rel. Min.
12/3/2025,
19/3/2025;
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
19/3/2025,
24/3/2025;
961.564/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53816477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: cb9066d6-f01f-4fd8-9b8b-9170a6dd668f

É o voto.
Documento eletrônico VDA53816477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: cb9066d6-f01f-4fd8-9b8b-9170a6dd668f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.040.581 / SP
Número Registro: 2025/0383401-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001786720218260573 21661402021
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DE SOUZA GOMES SANTANA
ADVOGADA
: TATIANA DE SOUZA GOMES SANTANA - SP507490
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO MARTINEZ CLARO (PRESO)
CORRÉU
: ANDRE FELIPE DOS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO FACONTI JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO MARTINEZ CLARO (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DE SOUZA GOMES SANTANA - SP507490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:36
Código de Controle do Documento: 370cf37c-58f6-4038-ad98-c7e48508127b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:36
Código de Controle do Documento: 370cf37c-58f6-4038-ad98-c7e48508127b